Tribunal: TJMT
Processo: 1066941-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066941-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA HOZANA VENANCIO PARLOTE - CPF: 033.853.092-47 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE
L

-

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS

-

PROCEDÊNCIA
-

EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE BAGAGEM EM TRANSPORTE
AÉREO
-
DEVOLUÇÃO NO PRAZO
D
A RESOLUÇÃO N. 400/2016 DA ANAC - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA -
VIOLAÇÃO
AO
S
DIREITO
S
DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRAD
A
-
R
ECURSO PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 32, §2o, I, da Resolução no 400/2016 da ANAC, a companhia aérea tem o prazo de até 7 (sete) dias para restituir bagagem extraviada em voo doméstico.

2
.
Conforme entendimento atual do STJ, consolidado no
art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei no 14.034/2020,
a
indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte
não acarreta
dano in
re

ipsa
.

3
. O extravio temporário de bagagem, com devolução dentro do prazo regulamentar, sem comprovação de circunstâncias excepcionais que elevem o transtorno a patamar superior ao mero dissabor, não enseja reparação por danos morais.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cíve
l
interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
MARIA HOZANA VENANCIO PARLOTE
,

que

julgou
p
rocedente
os pedidos da ação para condenar a requerida a
o pagamento d
e
R$
10.000,00, a título de danos morais, acrescido de juros (Selic) a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente
decisum
.
Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
2
0%
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A recorrente alega,
em síntese,
a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a ausência de dano moral indenizável, uma vez que a bagagem foi localizada e entregue dentro do prazo regulamentar de 7 dias previsto no art. 32, §2o, I, da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Assevera a necessidade de comprovação do dano extrapatrimonial, conforme exigido pelo art. 251-A do CBA.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
afastar o dever de indenizar, julgando improcedente a ação. S
ubsidiariamente,
requer
a redução do
quantum
indenizatório.

C
ontrarrazões
no Id. 314044874 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Do exame dos autos verifica-se que
MARIA HOZANA VENANCIO PARLOTE
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
a
lega
ndo
que viajou de férias de Cuiabá/MT a cidade de Porto Velho/RO, no dia 07/10/2024
e ao desembarcar no seu destino, percebeu que sua mala não havia chegado.
Imediatamente, dirigiu
até o balcão da
r
equerida para saber o ocorrido com a mala, mas não obteve sucesso.

Por essa razão,
r
equereu a condenação da r
equerida
ao pagamento de indenização p
elos danos
morais
no valor de R$
1
0.000,00.

Ao proferir sentença, o magistrado
singular,
Dr.
Yale
Sabo
Mendes
,
julgou procedente o pedido da ação, conforme relatado.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável em razão do extravio temporário de bagagem em voo doméstico.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemen
te de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

No caso,
é incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem da autora quando do desembarque em Porto Velho/RO, tendo sido realizado o registro da ocorrência (RIB) em 08/10/2024, às 14:00 horas, conforme documentação apresentada pela r
equerida
.

Conforme se depreende dos autos, a bagagem foi localizada e devolvida dentro do prazo regulamentar de 7 dias, não havendo, portanto, descumprimento da norma específica que rege a matéria.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da constatação da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

É importante destacar que, embora as relações de consumo sejam regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o transporte aéreo possui regulamentação específica no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986) e nas normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que devem ser aplicadas de forma complementar, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.034/2020.

Nesse contexto, para a configuração do dano moral indenizável, não basta a mera ocorrência do extravio temporário da bagagem, sendo necessária a demonstração de que o fato causou efetivo abalo aos direitos da personalidade do passageiro, ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano.

Embora a autora alegue que ficou sem suas roupas e pertences por dias, não há nos autos elementos que comprovem circunstâncias excepcionais que elevem o transtorno sofrido a patamar superior ao mero aborrecimento,
a
exemplo, comprovação de que tenha perdido compromissos importantes,
necessidade
de medicamentos ou documentos que estavam na bagagem, ou
seja,
que tenha sofrido constrangimentos específicos além do desconforto natural da situação.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE

BAGAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NARRADOS. ART. 373, I

DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MALA RECEBIDA APÓS DOIS DIAS.

CUMPRIMENTO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 32, § 2o, INC. I, DA RESOLUÇÃO No 400/2016

DA ANAC. EXTRAVIO OCORRIDO EM VIAGEM DE RETORNO. AFRONTA AOS DIREITOS DA

PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal -

0006958-54.2021.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DE COMARCA DE ENTRÂNCIA

FINAL JÚLIA BARRETO CAMPELO - J. 21.10.2023).

Logo, ausente hipótese de dano
in
re

ipsa
e não comprovado o abalo moral sofrido, deve ser
reformada
a sentença impugnada.

Ante o exposto,

dou

provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
da ação. Por conseguinte, invert
o
os ônus sucumbenciais,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025